Tribunal: TJES
Processo: 5017723-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017723-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO HENRIQUE RAMOS SANTOS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO.
REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV (envolvimento de adolescente) e VI (emprego de arma de fogo), da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 19 de agosto de 2025, no bairro Jardim Guanabara, município de Serra/ES, o paciente, em conjunto com um corréu e um adolescente, mantinha sob sua guarda expressiva quantidade de substâncias entorpecentes — 183 pinos e 238 papelotes de cocaína, 158 pedras de crack, 26 papelotes e 2 unidades de haxixe, além de 1 unidade de maconha — todas destinadas ao tráfico. Também foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada, carregador, mira laser, 24 munições, balança de precisão, materiais para embalo de drogas, três celulares e a quantia de R$ 1.700,00 em espécie.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos;
(2) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP; (3) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente são aptas a afastar a necessidade da custódia cautelar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Revogação da custódia cautelar.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP. Foram apontados elementos concretos, extraídos do auto de flagrante, que demonstram a gravidade concreta da conduta — como a expressiva quantidade e variedade de drogas, a apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, acessórios de tráfico, balança de precisão e dinheiro em espécie —, circunstâncias que evidenciam risco real à ordem pública.

Outrossim, a segregação cautelar também se justifica para assegurar a
conveniência da instrução criminal
, considerando a instabilidade de domicílio do paciente, o qual admitiu não possuir residência fixa, fato corroborado pelo corréu adolescente. Tal condição dificulta a localização do acusado e pode comprometer o andamento regular da ação penal.

Ainda, a custódia se mostra necessária para garantir a
aplicação da lei penal
, especialmente diante da tentativa de fuga no momento da abordagem, o que demonstra risco de evasão do distrito da culpa.

Aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão.
Em relação ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conclui-se que tais medidas são inadequadas e insuficientes para os fins do art. 282 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, o contexto de organização da atividade criminosa e a periculosidade social do agente.

Condições pessoais favoráveis.
No que se refere às condições pessoais favoráveis (primariedade, idade inferior a 21 anos, ocupação lícita e vínculo com o distrito da culpa), embora reconhecidas, elas não se sobrepõem aos demais elementos objetivos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

V. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017723-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO HENRIQUE RAMOS SANTOS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAIO HENRIQUE RAMOS SANTOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo e pela participação de adolescente (arts. 33, c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, que:

[1] a decisão que negou o pedido de liberdade não estaria suficientemente fundamentada, eis que alude tão somente à gravidade abstrata do delito, porquanto ausentes, no presente caso, os requisitos autorizadores da citada segregação, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;

[2] as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, adequadas e proporcionais ao caso em tela;

[3] o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, afirmando que ele é primário, tem menos de 21 anos, exerce atividade laborativa e mantém vínculo com o distrito da culpa.

Ante o exposto, requer a concessão definitiva da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, em 19 de agosto de 2025, no bairro Jardim Guanabara, município de Serra/ES, o paciente e outro corréu, em conjunto com um adolescente, mantinham sob sua guarda grande quantidade de substâncias entorpecentes, entre elas:
183 pinos e 238 papelotes de cocaína, 158 pedras de crack, 26 papelotes e 2 unidades de haxixe, além de 1 unidade de maconha
, destinadas ao tráfico. Também foram apreendidos
uma pistola calibre 9
milímetros,
com numeração raspada, carregador, mira laser, 24 munições
, três aparelhos celulares,
balança de precisão
, material para embalo e a quantia de
R$ 1.700,00 em espécie
.

Feitas essas considerações, passo à análise das matérias apresentadas no
habeas corpus.

Q
uanto a custódia cautelar
, verifico que a decisão judicial impugnada (que
indeferiu o pedido de liberdade provisória),
encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente ao apontar elementos concretos extraídos do flagrante — tais como a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, crack e haxixe), a existência de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, mira a laser, balança de precisão, acessórios de tráfico e vultosa quantia em dinheiro — os quais denotam a gravidade concreta da conduta e a aparente estrutura voltada à prática delitiva reiterada.

Além disso, a decisão aponta que o próprio paciente, em seu interrogatório, reconheceu não possuir residência fixa, circunstância que foi corroborada pelo depoimento do corréu adolescente. A versão defensiva, no sentido de que o paciente apenas dormia eventualmente em residências de conhecidos, foi analisada e rejeitada pelo juízo de primeiro grau, com base em elementos objetivos dos autos, inclusive, pela tentativa de fuga no momento do flagrante.

Diante de tais considerações, entendo justificada, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva, como meio concreto de garantir a ordem pública, prevenir o risco de reiteração delitiva, assegurar a conveniência da instrução criminal e viabilizar a aplicação da lei penal, estando, portanto, devidamente preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Relativamente
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para atender às exigências do caso em análise.

Finalmente, no que tange às condições pessoais favoráveis
do agente
, cumpre registrar que as suas existências não bastam para elidir a custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a recomendam, como na hipótese.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)